Tribunal: TJSP
Processo: 1011917-06.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36787

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apelações Autora e Banco-réu. Cartão de crédito consignado. Fraude apurada por meio de perícia grafotécnica. Cancelamento do contrato. Ofensa à dignidade da consumidora. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Danos materiais que devem ser reduzidos, pois

Ementa:
VOTO No 36787

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apelações Autora e Banco-réu. Cartão de crédito consignado. Fraude apurada por meio de perícia grafotécnica. Cancelamento do contrato. Ofensa à dignidade da consumidora. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Danos materiais que devem ser reduzidos, pois descontados tão somente os valores de R$ 47,32, conforme extratos do INSS. Honorários advocatícios fixados corretamente sobre o valor da condenação, tal como determina o art. 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir os danos materiais.

Recurso da Autora não provido e parcialmente provido o do Banco-réu.